Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702251-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: M. M. L. C. REPRESENTANTE: DEILLA MACEDO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. BENEFICIÁRIA. PACIENTE ACOMETIDA DE ENFERMIDADE GENÉTICA RARA DE NATUREZA GRAVE – ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL – AME TIPO I. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (SPINRAZA - NUSINERSENA). MEDICAMENTO LICENCIADO E INDICADO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA ENFERMIDADE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. INSERÇÃO NAS COBERTURAS MÍNIMAS OFERECIDAS. FÁRMACO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DA EFICÁCIA. CÁRATER EXPERIMENTAL AFASTADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. MEDICAMENTO COMERCIALIZADO REGULARMENTE. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. COBERTURA DEVIDA. RECUSA INJUSTA. COMINAÇÃO. IMPOSIÇÃO. APELO. PREPARO. GUIA EXIBIDA E EMITIDA POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CREDENCIADA. PAGAMENTO NÃO INFIRMADO. HIGIDEZ. AFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Exibida a guia de pagamento do preparo recursal emitida por instituição bancária credenciada de natureza oficial, deve ser assimilado o evidenciado como hígido e apto a suprir o pressuposto processual, notadamente quando a parte contrária não infirma o recolhimento havido nem subsistem elementos aptos a desqualificarem a realização do recolhimento no momento do aviamento do recurso. 2. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 3. Conquanto o contrato de plano de saúde celebrado com entidade de autogestão não encerre relação de consumo, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pela contratante em ponderação com a normatização editada pelo órgão regulador, resultando na aferição de que, afigurando-se o medicamento indicado indispensável, segundo a prescrição médica, ao tratamento que se afigura mais adequado e passível de ser enquadrado nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos medicamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas da beneficiária de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes. 4. A exata dicção da receituação contratual que pauta as coberturas convencionadas e alcançam o custeio do tratamento almejado resulta que, derivando de prescrição médica e não sendo excluída das coberturas oferecidas, a indicação deve ser privilegiada, não se afigurando conforme o objetivado com a contratação do plano de saúde nem com a natureza do relacionamento dele derivado que o fornecimento do medicamento seja pautado pelo seu custo ou origem por não se coadunar essa modulação com a regulação conferida pelo legislador especial aos plano de saúde, legitimando que, conformando-se a situação com o convencionado e com o tratamento que lhe é resguardado, seja assegurado o fomento do tratamento prescrito. 5. Acometida criança beneficiária de plano de saúde de doença crônica grave e rara – Atrofia Muscular Espinhal – AME do Tipo 1 – e consubstanciando o fármaco Spinraza (nusinersena), medicamento licenciado pelo órgão setorial competente - ANVISA - para ser comercializado no país, com indicação da sua adequação para o tratamento da enfermidade, estando acobertado pelas coberturas convencionadas, deve o plano que a beneficia fomentá-lo de acordo com a indicação do médico assistente, a despeito do seu altíssimo custo e do fato de que, diante da natureza da enfermidade, não apresentar prognóstico de cura, pois o visado com o fomento do fármaco é sobretudo o fomento do tratamento adequado e a melhora da qualidade de vida do paciente. 6. A constatação de que o fármaco nusinersena, a par de licenciado para ser comercializado no país, fora recentemente incorporado aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde – SUS – e será dispensado doravante, mediante acompanhamento, pois, conforme análise realizada pelo órgão de assessoramento técnico do Ministério da Saúde, impacta resultados benéficos ao paciente padecente de Atrofia Muscular Espinhal – AME do Tipo 1 -, fica patente que não encerra tratamento experimental, não se afigurando viável a lhe impingir essa qualificação do fato de não implicar a cura da enfermidade, pois o que deve sobrepujar são as indicações técnicas e clínicas, a melhoria da qualidade de vida do paciente e o manejo de todas as alternativas de tratamento que a ciência oferece. 7. Conquanto o contrato de plano de saúde celebrado com entidade de autogestão não enseje o aperfeiçoamento de relação de direito material de natureza consumerista, o dirigismo contratual, a boa-fé e a eticidade que modulam o relacionamento em ponderação com seu objeto, tornando inviável que o individualismo obscureça o objeto contratado, obstam que, estando o tratamento da enfermidade compreendido dentre as coberturas oferecidas, a operadora seja alforriada da obrigação de fomentar o fármaco prescrito sob o prisma do seu alto custo e de não ensejar cura da enfermidade que acomete a beneficiária das coberturas, a despeito de encerrar uma das poucas alternativas terapêuticas para o tratamento da doença rara e grave que a aflige. 8. Conquanto ao plano de saúde seja assegurada a modulação das coberturas oferecidas em ponderação com as mensalidades convencionadas, podendo excluir determinados tratamentos ou doenças, não é lhe lícito pretender excluir das coberturas convencionadas, notadamente o fomento de medicamentos, fármaco licenciado e indicado ao tratamento da enfermidade que acomete a beneficiária com base no alto custo do tratamento medicamentoso, nomeadamente quando esvaecida a natureza experimental da utilização do medicamento ao ser licenciado para ser comercializado no país e, inclusive, incorporado aos protocolos clínicos do SUS, passando a integrar a lista de remédios dispensados. 9. O licenciamento do fármaco com indicação especificada para tratamento da enfermidade rara que acomete a paciente, aliado ao fato de que fora incorporado recentemente na relação de medicamentos que deve ser fomentado no ambiente do SUS, encerra atestação técnica da sua eficácia para o tratamento medicamentoso, infirmando a alegação de que encerra tratamento experimental, ainda que não assegure cura, tornando obrigatório seu fomento pela operadora do plano de saúde que a beneficia, pois não pode a dispensação ou a obrigação convencionada ser infirmada em razão do alto custo do fármaco. 10. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 11. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 85, §2o, 291 e 292, §3o, todos do CPC, insurgindo-se contra o valor atribuído à causa e aos honorários sucumbenciais, por considerá-los exorbitantes, sob o argumento de que o primeiro não expressa o proveito real econômico da recorrente, pois deveria ter sido adotado o critério equitativo. Afirma que foi condenada a pagar custas processuais e honorários sucumbenciais na proporção de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do valor atualizado da causa, mas o valor da causa fixado diz respeito a uma média de 4 (quatro) aplicações do medicamento objeto da demanda, assim, os honorários arbitrados correspondem a mais de 50% (cinquenta por cento) do valor de uma única dose, o que é capaz de impactar seriamente a operadora de plano de saúde por ser desproporcional e irrazoável. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e requer seja revisado o valor da causa e, consequentemente, os honorários sucumbenciais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §2o, 291 e 292, §3o, todos do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/05/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 e as relativas à MARINA MACEDO LIMA CIMINELLI sejam feitas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025